Tribunal: TJPA
Processo: 0814891-26.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0814891-26.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LAERTE BAECHTOLD

REQUERIDO: DIRETOR DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Laerte Baechtold contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por entender que o mandado de segurança preventivo não pode estabelecer regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança preventivo, quando não há demonstração de ato concreto ou iminente que justifique a proteção do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ato concreto ou iminente que configure ameaça ao direito líquido e certo do impetrante.

4. A ausência de ato específico ou indicativo de autuação pelo fisco inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança preventivo não é cabível para situações futuras e incertas que não apresentem ato concreto da autoridade apontada como coatora."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 1.012, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1945760 MT, T2 - Segunda Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgInt no RMS 67364 GO, T1 - Primeira Turma, j. 15/08/2022; TJ-MT, APL 10548577220208110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 18440507) interposto por LAERTE BAECHTOLD, em face da Decisão monocrática de ID n. 18008527, que, considerando não ser cabível o que a doutrina chama de
mandado de segurança normativo
, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados, indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Aduz se tratar de mandado de segurança preventivo, instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar seu direito líquido e certo. Defende ser evidente a fragilidade e a necessidade de integral reforma da decisão, tendo em vista que se trata de mandado de segurança preventivo.

Assim, em razão da natureza preventiva da presente pretensão, o Agravante somente passou a realizar as operações de transferência entre seus estabelecimentos após ter resguardado pelo Poder Judiciário o seu direito de não ser autuado pelo Fisco Estadual, ou seja, após a concessão da medida liminar (Id. 75515494). Alega estar tal pretensão amparada pelo artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança e pelo entendimento desta E. Corte, no sentido de que a comprovação da titularidade dos estabelecimentos envolvidos na operação (documentos acostados à exordial, vide Id. 67041418) consiste em evidência apta a demonstrar o direito líquido e certo do contribuinte.

Ainda, defende que o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca do cabimento da impetração de mandado de segurança preventivo a fim de obstar a cobrança de ICMS sobre transferências de bens que não resultem em transferência de propriedade, motivo pelo qual a referida ação foi impetrada, tão somente para requerer a declaração da inexigibilidade do ICMS nas operações de transferências de mercadorias (no presente caso, sementes de soja e algodão) entre os estabelecimentos do Agravante, bem como assevera a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Por fim, requereu a reconsideração da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo em sede de Apelação, suspendendo os efeitos da r. sentença proferida nos Autos nº 0852083-94.2022.8.14.0301, com a revigoração dos efeitos da medida liminar concedida anteriormente (Id. 75515494), para suspender a exigibilidade do ICMS nas transferências de mercadorias (soja em grão e algodão) entre os estabelecimentos de titularidade do Agravante.

Presentes as Contrarrazões. (ID n. 18856486)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que, considerando não ser cabível o que a doutrina chama de
mandado de segurança normativo
, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados, indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18008527):

“A decisão que se pretende atribuir efeito suspensivo foi proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0852083-94.2022.8.14.0301, momento em que o magistrado a quo entendeu que o apelante/impetrante teria deixado de indicar o ato certo e delimitado sob o qual estaria na iminência de ter violado a seu direito líquido e certo, limitando-se, genericamente, a pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de seu ativo imobilizado entre seus diversos estabelecimentos, localizados dentro ou fora do Estado do Pará, sem indicar, portanto, qual o ato concreto objetivava impugnar e que, assim, estaria violando seu direito líquido e certo, limitando-se, em afirmar genericamente, pleitear que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS relativo às operações de transferência de bens de sua propriedade entre seus próprios estabelecimentos.

Pois bem.

Examinando os autos, percebo que não restou preenchido os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, pois restou demonstrado neste momento processual que o impetrante deixou de demonstrar qualquer situação concreta em que tenha o fisco paraense

atuado no sentido de tributar o contribuinte em operações de mera transferência de bens do seu ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos, posto que não costa dos autos Auto de Infração, Termo de Apreensão ou documento similar.

Considerando que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática, atual ou iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível o que a doutrina chama de mandado de segurança normativo, ou seja, que estabeleça regra geral de conduta para casos futuros e indeterminados.

Dito isso,
INDEFIRO
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos moldes do art. 1.012, §4º, do CPC, por incabível na espécie.

Publique-se. Intime-se.”

Primeiramente, cabe destacar que a decisão agravada está em consonância com o entendimento sedimentado nos tribunais superiores quanto à impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em casos de mandado de segurança preventivo, quando não demonstrada uma ameaça concreta, atual ou iminente, ao direito do impetrante.

O mandado de segurança é uma via excepcional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, praticado ou prestes a ser praticado. No presente caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer evidência de que o Fisco paraense tenha autuado, apreendido mercadorias ou mesmo ameaçado tributar as operações de transferência de sementes entre seus estabelecimentos. Como bem ressaltado pelo juízo de origem e por este Relator em decisão monocrática, não há nos autos qualquer Auto de Infração, Termo de Apreensão ou documento similar que comprove a atuação concreta da autoridade fiscal nesse sentido.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o mandado de segurança não pode ser utilizado para obter decisões genéricas ou normativas que impeçam de forma abstrata a atuação do Fisco. Nesse sentido, o STF já consolidou o entendimento de que o mandado de segurança preventivo exige a demonstração de efetiva ameaça ao direito do impetrante, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, a tese do agravante de que as operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos não configuram fato gerador do ICMS encontra-se, por ora, superada pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) n° 49, que declarou a constitucionalidade parcial do artigo 11, §3º, II, da Lei Complementar 87/1996, mantendo a incidência do ICMS sobre tais operações até 1º de janeiro de 2024. A ação mandamental de origem foi ajuizada em 2022, sendo, portanto, abrangida pela modulação dos efeitos da decisão do STF, que preserva a validade da cobrança até a data fixada.

Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. A ausência de ameaça concreta ou iminente, somada ao entendimento consolidado nos tribunais sobre a matéria, inviabiliza o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Logo, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ao passo que o impetrante deixou de demonstrar qualquer situação concreta em que tenha o fisco paraense atuado no sentido de tributar o contribuinte em operações de mera transferência de bens do seu ativo imobilizado entre os seus estabelecimentos.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" ( RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014. 3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constitucional. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67364 GO 2021/0291670-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Nos termos da súmula n.º 166, do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado, ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. 2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. 3. Diante da não comprovação do direito líquido e certo violado, prescindindo o feito de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. 4. Recurso provido. Sentença retificada.

(TJ-MT - APL: 10548577220208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024